Tribunal: STF
Processo: HC 57384
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-04
Data de publicação: 1979-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS - PROCESSO CRIMINAL - RECURSO
ACÓRDÃO OMISSO QUANTO A PRELIMINAR DE INEPCIA DA DENUNCIA, ARGUIDA
PELO PACIENTE EM RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. INCIDENCIA, A ESPÉCIE, DOS ARTS. 565 E 572, I, DO
CPP. PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO.